Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO AFETA À SERVENTIA DO JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ARTS. 152, I e II, 165 e 266; PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 83/2018). POSTULANTE. RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES À DILIGÊNCIA, SALVO SE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFETAÇÃO DA DILIGÊNCIA À PARTE. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com os artigos 152, incisos I e II, 265 e 266, todos do estatuto processual vigente, compete às unidades judiciárias e seus servidores redigir os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício, assim como efetivar as ordens judiciais e praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos, inserindo-se no rol os atos relativos à expedição de carta precatória, notadamente porquanto positivada na norma processual a competência dos serventuários da justiça para praticar aludido ato preferencialmente por meio eletrônico (CPC, art. 263).
2. Consoante disciplinado pela regulamentação processual e pela Portaria Conjunta no 83, de 19/07/2018 desta Casa de Justiça, a incumbência de expedir e encaminhar, ao juízo deprecado, as cartas precatórias, está afeta ao juízo deprecante, via dos seus serventuários, daí defluindo a inviabilidade de que seja imputada à parte ou a seu patrono o ônus de ultimação da diligência, pois está afetado ao litigante a pedido do qual fora expedida a carta tão somente promover o recolhimento da quantia correspondente às despesas inerentes à realização da diligência pugnada, quando não assistida pela Defensoria Pública ou agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.